Tribunal: TJES
Processo: 5010658-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010658-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BARBARA MARCARINI VON RANDOW

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL CONSIDERADA INAPTA – NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
De acordo com o § 2º do art. 1.018 do CPC/15, a providência de comunicação ao juízo
a quo
da interposição do agravo de instrumento deve ser observada apenas nos casos em que os autos não são eletrônicos, situação que não se aplica ao presente caso. Preliminar rejeitada.

2.
A autora/agravada, inscrita para o concurso público para provimento no cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo regida pelo Edital SEJUS 01/2023, foi aprovada na prova objetiva, redação, exame de aptidão física, exame psicotécnico, entretanto foi desclassificada na etapa de exame médico/perícia médica, no qual se concluiu ser inapta por ser a sua deficiência incompatível para exercer a funções do cargo.

3.
A decisão administrativa que compreendeu a candidata como inapta não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a afirmar genericamente a incompatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo, havendo, entretanto laudo médico indicando o contrário.

4.
O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, não havendo que se falar, na espécie, em incursão no mérito administrativo.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
contra decisão de id. 47324885 proferida d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da “ação de anulação de ato administrativo
”
proposta por
BARBARA MARCARINI VON RANDOW
, que deferiu o pleito antecipatório para determinar o prosseguimento da parte autora no concurso público, caso aprovada nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga.

Em suas razões recursais (id. 9290681), o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese: (i) que há vedação de tutela satisfativa contra a Administração Pública; (ii) inexistência de pressupostos para concessão da tutela de urgência; (iii) a candidata foi eliminada por ser sua deficiência incompatível para exercer as funções do cargo de inspetor penitenciário, qual seja, deficiência visual (visão monocular); (iv) o edital é a lei do concurso e todos os atos que regem o certame devem obediência a ele; (v) a legalidade do ato administrativo; (vi) impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo. Assim, postulou o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, reputando presentes os requisitos para sua concessão.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal em id. 9430276.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 9953117, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010658-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BARBARA MARCARINI VON RANDOW

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
contra decisão de id. 47324885 proferida d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da “ação de anulação de ato administrativo
”
proposta por
BARBARA MARCARINI VON RANDOW
, que deferiu o pleito antecipatório para determinar o prosseguimento da parte autora no concurso público, caso aprovada nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga.

Em suas razões recursais (id. 9290681), o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese: (i) que há vedação de tutela satisfativa contra a Administração Pública; (ii) inexistência de pressupostos para concessão da tutela de urgência; (iii) a candidata foi eliminada por ser sua deficiência incompatível para exercer as funções do cargo de inspetor penitenciário, qual seja, deficiência visual (visão monocular); (iv) o edital é a lei do concurso e todos os atos que regem o certame devem obediência a ele; (v) a legalidade do ato administrativo; (vi) impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo. Assim, postulou o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, reputando presentes os requisitos para sua concessão.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal em id. 9430276.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 9953117, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento.

Inicialmente, a ausência de comunicação ao Juízo ad quem acerca da interposição do agravo não obsta o seu conhecimento. De acordo com o § 2º do art. 1.018 do CPC/15, a providência de comunicação ao juízo deve ser observada apenas nos casos em que os autos não são eletrônicos, situação que não se aplica aos autos eletrônicos do presente caso.

Nesse sentido:

[...] 1.
O artigo 1.018 do Código de Processo Civil admite que, em processos eletrônicos, é dispensável a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento. Preliminar afastada.
[...] (TJES; Agravo de Instrumento 5008022-60.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 01/02/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO AO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC. PROCESSO FÍSICO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravado alegou e comprovou que a parte agravante não informou ao juízo originário a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, fato que se tornou incontroverso. 2.
A dispensabilidade da providência do art. 1.018 do CPC se restringiria às hipóteses em que tanto o recurso quanto os autos originários tramitam sob forma eletrônica.
É o entendimento do c. STJ manifestado no REsp nº 1.708.609-PR. 3. A decisão monocrática ora recorrida se encontra alinhada com o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível e com as demais Câmaras deste TJES, além de encontrar amparo em julgado do STJ. 4. Mantida a decisão que nega seguimento ao Agravo de Instrumento. 5. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5005984-12.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 16/02/2023)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, a candidata, na condição de pessoa com deficiência (visão monocular), inscreveu-se para o concurso público para provimento no cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo regida pelo Edital SEJUS 01/2023.

Foi aprovada na prova objetiva, redação, exame de aptidão física, exame psicotécnico, entretanto foi desclassificada na etapa de exame médico/perícia médica, no qual se concluiu ser inapta por ser a sua deficiência incompatível para exercer a funções do cargo.

Após recurso administrativo, a junta pericial ratificou a decisão que compreendeu a candidata como inapta, posto que
“possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência”
(id. 47171120).

Entretanto, o edital do certame nada dispõe acerca da incompatibilidade entre a deficiência ocular e as atribuições do cargo, limitando-se o item 5.5 a estabelecer que as pessoas com deficiência
“que declararem sua condição por ocasião da inscrição, aptos no Exame Psicotécnico, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória” (id. 47171111).

Ao que parece, a decisão administrativa não foi suficientemente fundamentada, restringindo-se a genericamente afirmar a suposta incapacidade do candidato para desempenho das atividades do cargo pretendido, sem a individualização da sua situação, o que poderia ter sido utilizado para eliminação de qualquer candidato com deficiência.

Na linha do entendimento do c. STJ, a decisão administrativa deve ser fundamentada, não sendo possível a eliminação por motivos genéricos ou abstratos. Vejamos os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME FÍSICO. ATO QUE TEM QUE SER MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. DESPROVIDO.

(...) 2.
Ademais, o entendimento firmado pela Corte de origem está alinhado ao posicionamento deste Tribunal de que não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação.
Precedentes: RMS 28.105/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14.4.2015, DJe 22.04.2015 e RMS 35.265/SC, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.12.2012. (...) (AgRg no AREsp n. 320.150/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.
2. Recurso ordinário provido. (RMS n. 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

À míngua da fundamentação apresentada para eliminação da candidata, o laudo médico de id. 47171130, em contrapartida, aponta que a agravada “
encontra-se apta a exercer a função de Inspetora Penitenciária mesmo tendo baixa acuidade visual no olho esquerdo
”, além de a limitação da visão não impedir o desempenho das atribuições do cargo, como, por exemplo, a condução de veículos automotores, posto que a candidata possui habilitação para dirigir (id. 47170697).

Diante destes elementos, a situação aponta para ilegalidade na eliminação da candidata do certame.

Registre-se que o Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, como ocorre no presente caso. Nesse sentido vejamos o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. I – É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos. II –
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
III –
A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado.
IV – Recurso provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5011980-88.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 20/07/2023)

Ademais, quanto ao perigo de dano, no caso em comento, vislumbro a existência do chamado
periculum in mora inverso
, ou seja, o deferimento da liminar pode causar mais dano à parte agravada do que visa evitar o agravante, posto que o prosseguimento do concurso sem a sua participação pode dificultar o cumprimento da tutela, acaso seja, ao final, procedente a ação.

Por outro lado, a medida deferida pelo d. Juízo de primeiro grau é plenamente reversível, se eventualmente a sentença for desfavorável à candidata, visto que somente determina
“o prosseguimento da parte autora no concurso público, caso aprovada nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga
”.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões